Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-69.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1999 a 2002. 1) Ilegitimidade passiva afastada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam da vendedora afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1999 a 2002. 1) Ilegitimidade passiva afastada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam da vendedora afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor da causa (R$ 22.599,17 em março de 2018) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.